Tribunal: STF
Processo: ARE 1545605
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido realizado pelo agravante de complementação do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou o índice somente a partir de maio de 2.015 - Pleito de reforma da decisão - Não cabimento ADIs ns. 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do STF, que reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei Fed. n. 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados, de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, para todos os precatórios expedidos ou pagos até a referida data - Precatório, no presente caso, expedido em 2.005 - Efeitos da modulação que devem ser aplicados ao caso dos autos - Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da Em. Const. n. 99, de 14/12/2017, que não autorizou a aplicação do índice IPCA-E no período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2.015 (data da modulação) - Precedentes deste TJ/SP Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, observando-se que “versam os autos sobre os índices de atualização de precatório pago ou expedido, previstos na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357” (e-doc. 9). 



    4. O agravante argumenta que “origina-se o presente de ação procedimento ordinário promovida em face do Município de São Paulo, na qual, após o depósito judicial efetuado pela DEPRE para pagamento integral de precatório requisitado em 2006, o exequente impugnou parcialmente o cálculo de atualização do crédito, suscitando a insuficiência do pagamento em razão da aplicação da ‘TR’ no período de 2009 a março de 2015” (sic, fl. 2, e-doc. 11).



    Afirma que “a r. decisão denegatória ignora a manifesta violação do artigo 101, do ADCT, ignorando que o legislador reformador, com o intuito de positivar e sanar quaisquer incertezas jurídicas, expressamente determina a aplicação do IPCA-E a todos os precatórios, incluindo especialmente àqueles já vencidos não só à época da promulgação, mas principalmente àqueles que já estavam vencidos anteriormente a 25/03/2015” (fl. 9, e-doc. 11).



    Alega que “a perpetuação da modulação e aplicação de índice declarado inconstitucional, além da absoluta ausência de lógica e da insegurança jurídica dela decorrente, é inadmissível, posto que superada pela entrada em vigor das EC´s 94/16, 99/17 e 109/21, que criaram NOVO regime especial de pagamento de precatórios, estabelecendo expressamente os critérios de correção monetária, no artigo 101, do ADCT” (fl. 1, e-doc. 11).



    Ressalta ser “interessante notar, para não dizer cruel, que o caso dos autos é evidência da flagrante incoerência e insegurança jurídica decorrentes da aplicação da TR, na medida em que o precatório em discussão foi requisitado no ano de 2.006 e pago em 2022, ou seja, momentos em que sequer existia previsão legal para aplicação da TR” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Pede seja “reforma[do] o v. acórdão recorrido e reconhec[ida] a insuficiência do pagamento, determinando a aplicação integral do IPCA-E ao crédito do agravante no período questionado, nos termos do artigo 101, do ADCT, com a redação da E.C. 99/17 e EC 109/21, bem como dos precedentes vinculantes proferidos pelo C. STF no julgamento do Tema 810 e ADI 5348/DF” (fl. 22, e-doc. 11). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ofendido o Tema 810 da repercussão geral e o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348/DF.



    5. Em 20.5.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem assim esclareceu:



    “Os autos foram remetidos a esta Presidência por determinação do C. STF, conforme r. Decisão de fls. 213/214, para o fim de se aplicar ao caso concreto os Temas n. 1360 e 1361 do STF. 



    Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE n. 1505031, correspondente ao Tema 1361, com a seguinte tese firmada: 



    ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’



    Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade a aplicabilidade dos juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim a aplicação do IPCA para apurar saldo de precatório emitido antes de 25/03/2015, tendo o acórdão recorrido concordado com sua aplicação. (...)



    Por cautela, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1361/STF, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação” (e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015, assentando que “o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E” (fl. 5, e-doc. 4).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos e recentes julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.871-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada a partir dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora